Tribunal: TJBA
Processo: 8015765-76.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015765-76.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: VALMIR LIMA BORGES JUNIOR

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA, TAIRAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO “OUROCARD FÁCIL VISA”. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (nº 8015765-76.2021.8.05.0080), ajuizada por Valmir Lima Borges Júnior, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (a) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (b) declarar inexistente o vínculo contratual referente a cartão de crédito “Ourocard Fácil Visa”; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o Banco comprovou a contratação do cartão de crédito que ensejou a negativação;(ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos configura dano moral indenizável;(iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade civil é objetiva, conforme os arts. 6º, VI e VII, e 14, do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a validade da contratação que fundamenta a cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficiente a mera juntada de telas internas de sistema, sem assinatura, comprovante de entrega do cartão ou gravações que atestem a adesão voluntária do consumidor.

O Banco Apelante não demonstrou a celebração válida do contrato de cartão de crédito “Ourocard Fácil Visa”, limitando-se a apresentar extratos sistêmicos unilaterais, destituídos de força probatória, o que torna insubsistente a tese defensiva.

A confissão da própria instituição quanto à negativação do nome do autor, aliada à inexistência de prova de contratação, configura ato ilícito, ensejando a responsabilidade civil do fornecedor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, por afetar a honra objetiva e restringir o crédito do consumidor, segundo entendimento pacífico do STJ.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes da própria Câmara.

Mantida a sucumbência do Banco, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8015765-76.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/
A e como Apelada
VALMIR LIMA BORGES JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S